Tribunal: STF
Processo: RHC 213845
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Ricardo Marques Duarte, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 610.636/SC (documentos eletrônicos 23 e 24).



    A recorrente alega, em síntese, que 



    “o v. acórdão proferido pela C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, proporcionou inegável constrangimento ilegal ao ora recorrente, na medida em que negou provimento ao agravo regimental, sob a ilação de que ‘a ausência de elementos de autoria e materialidade não pode ser analisada na via eleita’, e que rever o posicionamento firmado pelo Tribunal de origem implicaria em revolvimento do conjunto probatório, não constituindo atribuição do STJ, reapreciar tal contexto, ‘sob pena de violação da partição constitucional de competências judiciais’.



    Outrossim, afirmou que o ‘art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro comina, cumulativamente, penas de multa e detenção. Aplica-se ao caso, portanto, a orientação sedimentada na Súmula n. 171 desta Corte Superior [...]’.



     Com efeito, diante da incontestável ilegalidade em não revalorar se o órgão de instância inferior poderia ter formado o seu convencimento por meio da prova, in casu, deixou de verificar se tal prova era admitida pelo Direito e se alguma norma jurídica predeterminava o valor que ela poderia ter.



    […]



    E mais, a fundamentação inaceitável do acórdão do TJSC foi amparado apenas no auto de constatação ilegível e no Boletim de Ocorrência confeccionado no momento do ocorrido, sendo que restou claro que os policiais, no momento do contraditório, não se lembravam do ocorrido.



    […]



    Em breve síntese, o auto de constatação, ‘absolutamente ilegível’, foi crucial para condenar o paciente, pois não fosse ele, a absolvição seria inevitável! Mas, injustamente, foi considerado como prova, sendo que sequer se identifica o que nele está escrito, ou se pertence ao referido inquérito. 



    Repare, se as únicas testemunhas de acusação não lembram do fato e o único laudo existente nos autos está completamente ilegível, sendo que as testemunhas sequer são capazes de afirmar se seriam os responsáveis pela confecção ou se figuraram como testemunha, é inegável que se trata de flagrante ilegalidade, pois nada foi produzido sob o crivo do contraditório.



    De todo o exposto, pouco se tem a dizer, senão que resta claro o direito do ora recorrente em ser absolvido pela imputação do crime tipificado no art. 306 do CTB, por não haver qualquer prova da existência do crime (CPP, art. 386, II), em virtude da ausência de testemunhas sob o crivo do contraditório e da ilegibilidade do auto de constatação (CTB, art. 306, §2.º). 



    Subsidiariamente, a pena imposta ao ora recorrente deve ser substituída por multa em vez de prestação pecuniária (restritiva de direito), considerando ser mais favorável ao ora recorrente que a pena restritiva de direitos, já que não houve fundamentação concreta e válida no caso concreto” (pág. 4-7 do documento eletrônico 30).



    Ao final, pede



    “[...] pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus interposto pela Defesa. 



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público - Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94” (pág. 8 do documento eletrônico 30).



    Posteriormente, o Parquet estadual, em parecer do Procurador de Justiça Ary Capella Neto opinou pelo “conhecimento do presente recurso, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (pág. 9 do documento eletrônico 43). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que



    “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. REAVALIAÇÃO DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REMÉDIO DE RITO CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMISCUIR-SE NO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA PARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APENAS POR PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 171/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese na qual, ao ratificar a idoneidade da conclusão de primeiro grau quanto à comprovação da materialidade delitiva, a Corte de origem destacou que, em juízo, os agentes policiais reiteraram os depoimentos prestados na etapa inquisitorial e o teor do boletim de ocorrência e do auto de constatação de embriaguez, no qual se consignou sinais claros de ingestão de álcool pelo Agravante (falante, dificuldade em equilibrar-se e confusão mental). ‘Desconstituir tal entendimento, para absolver o paciente, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus’ (STJ, AgRg no HC 515.937/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).



    2. Não há como apreciar na via do habeas corpus (ou do respectivo recurso) as provas do cometimento de delito pelo Agente, pois a alegação de ausência de elementos de autoria e materialidade não pode ser analisada na via eleita se o caso demandar incursão no acervo fático-probatório – como ocorre na espécie –, por cuidar-se de remédio de rito célere e de cognição sumária. Outrossim, não constitui atribuição desta Corte, que não é o Juízo natural da causa principal, reapreciar tal contexto, sob pena de violação da partição constitucional de competências judiciais.



    3. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro comina, cumulativamente, penas de multa e detenção. Aplica-se ao caso, portanto, a orientação sedimentada na Súmula n. 171 desta Corte Superior, segundo a qual, ‘[c]ominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa’.



    4. Ademais, ‘[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva’ (STJ, AgRg no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 04/06/2018).



    5. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 23).



    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator